Tribunal: STF
Processo: HC 191232
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – TÍTULO CONDENATÓRIO – TRÂNSITO EM JULGADO. Decorrendo a prisão do paciente de título condenatório alcançado pela preclusão maior, descabe versar o afastamento da prisão preventiva, considerado excesso de prazo.



     



    PRONUNCIAMENTO – INSTÂNCIA SUPERIOR – OBSERVÂNCIA – DEMORA. Uma vez constada demora na observância, por Tribunal de Justiça, de pronunciamento emanado de instância superior, tem-se constrangimento ilegal.